Tribunal: STJ
Processo: 0009950-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067144 - SP(2026/0009950-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL LUIS ROSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO
182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos do decisório
agravado, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ e inviabilizar o
seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
Documento eletrônico VDA56333087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cf30a2e2-f8c1-40e8-9d6e-44f245bc5e86

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cf30a2e2-f8c1-40e8-9d6e-44f245bc5e86

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067144 - SP(2026/0009950-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL LUIS ROSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO
182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos do decisório
agravado, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ e inviabilizar o
seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55992314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1a99877b-03d6-4fc7-9abb-8b58627d2e62

É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL LUIS ROSA
PEREIRA, em face de decisão, na qual não conheci do habeas corpus:

"[...] esta Corte firmou orientação da inaplicabilidade
do limite temporal à análise do requisito subjetivo
necessário aos benefícios da execução penal, devendo ser
considerado todo o histórico prisional do sentenciado.
[...]
O exame criminológico, embora não vincule o
julgador, é o método idôneo para fornecer subsídios sobre
a adequação do sentenciado a regime menos severo,
servindo de baliza legítima para a aferição do requisito
subjetivo. O afastamento de suas conclusões, na via do
, implicaria necessariamente o reexame do
habeas corpus
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
providência
incompatível com os estreitos limites desta ação
constitucional." (fls.
).
73/74

A defesa reitera as teses trazidas na inicial do
, de ausência de
mandamus
fundamentação concreta pelas instâncias ordinárias para a negativa de progressão de
regime e que não seria aplicável o óbice referente ao aprofundado exame de provas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a apreciação do recurso pelo
decisum
órgão colegiado para seja afastado o fundamento inidôneo e determinado que o Juízo
da Execução reavalie o pedido do agravante com base nos critérios legais.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em virtude da
writ
possibilidade de se considerar todas as faltas graves praticadas sem limitação
temporal, bem como pela impossibilidade de se realizar uma profunda análise das
provas na via eleita.
Documento eletrônico VDA55992314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1a99877b-03d6-4fc7-9abb-8b58627d2e62

Todavia, a defesa não informou o primeiro fundamento do decisório ora
impugnado a atrair a aplicação, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta
Corte Superior, in verbis:

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
Documento eletrônico VDA55992314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1a99877b-03d6-4fc7-9abb-8b58627d2e62

DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55992314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1a99877b-03d6-4fc7-9abb-8b58627d2e62

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.144 / SP
Número Registro: 2026/0009950-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00083003120228260502 00159953120258260502 159953120258260502 83003120228260502
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL LUIS ROSA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL LUIS ROSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: f8fdf10c-62ab-45fa-a8d6-493f3c55a51a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: f8fdf10c-62ab-45fa-a8d6-493f3c55a51a